Tribunal: STF
Processo: HC 248159
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Resler dos Santos e outro, advogados, em 28.10.2024, em benefício de Rodolfo Mussi de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 904.858/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 16.8.2022, pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Mairiporã/SP, na Ação Penal n. 0001884-98.2015.8.26.0338, às penas de três anos de reclusão e três meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica e coação no curso do processo (§ 9º do art. 129 e caput do art. 344 do Código Penal).



    3. Em 29.6.2023, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo terem sido interpostos recurso extraordinário e recurso especial, inadmitidos pelo Tribunal de Justiça estadual.



    A condenação transitou em julgado em 8.2.2024.



    4. Contra o acórdão da Apelação Criminal n. 0001884-98.2015.8.26.0338 foi impetrado o Habeas Corpus n. 904.858/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.4.2024, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus. A decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em sessão virtual de 10.10.2024 a 16.10.2024, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CP. DESPROVIMENTO. 



    1. Não tendo sido pleiteada na inicial do habeas corpus a revisão da dosimetria, incabível o conhecimento da insurgência, por constituir indevida inovação recursal. 



    2. ‘A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código'. Assim, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a imposição do regime intermediário, bem como veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que a pena seja inferior a 4 anos de reclusão’ (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.087.968/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido” (e-doc. 12).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “suficiente seria a fixação do regime aberto” (fl. 8, e-doc. 1)



    Assevera que “há diversos fatores que poderiam amenizar o regime prisional, quais sejam: o fato de ser trabalhador, primário, de bons antecedentes e também a realidade atual do paciente, por ter filho de 5 anos de idade, dependente dele, e principalmente pela vítima, tendo transcorrido desde a ocorrência do delito (9 anos), ter afirmado que após os fatos não houve mais nenhum problema com o paciente e que não se sente ameaçada por ele” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que “os fatores apontados como circunstâncias judiciais negativas ‘maior reprovabilidade na conduta do acusado considerando a quantidade de lesões provocadas na vítima em diversas partes do corpo, inclusive em área sensível, como região frontal e zigomática esquerda do crânio, e, ainda, colocando em risco as vidas no trânsito’, em verdade, são atinentes ao próprio tipo penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “Rodolfo tem porte físico atlético, 1,85 metro de altura e, caso realmente tivesse desferido ‘diversos’ golpes, certamente resultariam em lesões mais graves. Contudo, o laudo apontado em sentença concluiu apenas pela ocorrência de lesão leve, o que não demonstra qualquer circunstância que pudesse extrapolar o próprio tipo penal” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Seja recebido o presente habeas corpus e seja deferida liminar que seja fixado o regime aberto ao paciente. A medida liminar se mostra adequada ao caso visto que acostados a este writ todos os documentos necessários para apreciação e, mesmo tendo respondido ao processo em liberdade, como foi mantida a r. sentença, a qualquer momento pode ser expedido mandado de prisão ou determinada apresentação a estabelecimento de regime semiaberto;



    b) Seja concedida a ordem em definitivo, consolidando-se o requerimento feito em sede de liminar, com a fixação do regime aberto, observando-se primariedade, os bons antecedentes, a declaração da vítima, o fato do paciente ser trabalhador, o tempo decorrido desde o fato, o filho menor que o paciente sustenta, e o fato de que eventual prisão certamente seria desproporcional e temerária e, em verdade, contribuiria para o abalo de uma família, além de não agregar nenhuma sensação de justiça, tendo em vista a sua declaração” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação transitou em julgado em 8.2.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 28.10.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se enfatizar pretender-se, no presente habeas corpus, o afastamento da circunstância judicial negativa e o estabelecimento do regime aberto para início de cumprimento da pena.



    10. O juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Mairiporã/SP fixou a pena e o regime prisional do paciente com os seguintes fundamentos:



    “Artigo 129, § 9º, do Código Penal: 



    Na primeira fase, atenta aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal, noto que há maior reprovabilidade na conduta do acusado considerando a quantidade de lesões provocadas na vítima em diversas partes do corpo, inclusive em área sensível, como região frontal e zigomática esquerda do crânio, e, ainda, colocando em risco as vidas no trânsito. Assim, fixo a pena-base em 03 meses e 15 dias de detenção. 



    Na segunda fase, encontram-se ausentes atenuantes e agravantes, de modo que mantenho a pena no patamar anterior. 



    Na terceira fase, encontram-se ausentes causas de diminuição e de aumento. Desse modo, fixo a pena definitiva de 03 meses e 15 dias de detenção. 



    Artigo 344, do Código Penal: 



    Com relação à vítima A.: 



    Na primeira fase da dosimetria, atento aos requisitos constantes do artigo 59, do Código Penal, nada a valorar quanto à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, porquanto normais à espécie. Assim, fixo a pena base em 01 ano de reclusão. 



    Na segunda fase, encontram-se ausentes atenuantes e agravantes, de modo que mantenho a pena no patamar anterior. 



    Na terceira fase, ausente causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, de modo que torno definitiva a pena em 01 ano de reclusão. 



    Com relação à genitora da vítima A.: 



    Na primeira fase da dosimetria, atento aos requisitos constantes do artigo 59, do Código Penal, nada a valorar quanto à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, porquanto normais à espécie. Assim, fixo a pena base em 01 ano de reclusão.



    Na segunda fase, encontram-se ausentes atenuantes, e agravantes, de modo que mantenho a pena no patamar anterior. 



    Na terceira fase, ausente causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, de modo que torno definitiva a pena em 01 ano de reclusão. 



    Com relação ao genitor da vítima A.: 



    Na primeira fase da dosimetria, atento aos requisitos constantes do artigo 59, do Código Penal, nada a valorar quanto à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, porquanto normais à espécie. Assim, fixo a pena base em 01 ano de reclusão. 



    Na segunda fase, encontram-se ausentes atenuantes e agravantes, de modo que mantenho a pena no patamar anterior. 



    Na terceira fase, ausente causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, de modo que torno definitiva a pena em 01 ano de reclusão. 



    Considerando-se que praticados os delitos do art. 129 e 344 em concurso material (art. 69, do CP) e o delito do art. 344, praticado contra três vítimas, em concurso formal impróprio/imperfeito (art. 70, caput, segunda parte, do CP), de rigor a cumulação material, totalizando-se as penas em 03 meses e 15 dias de detenção e 03 anos de reclusão. 



    Conquanto o réu seja primário e o ‘quantum’ da pena aplicada seja inferior a 4 anos, é certo que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, ainda constando violência e grave ameaça em situação doméstica, de modo que proporcional a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 



    Tendo em vista que o delito foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, além de ser em contexto de violência doméstica, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o artigo 44, do Código Penal. 



    Acresce que, o contexto da violência doméstica também desaconselha a suspensão da reprimenda prevista no artigo 77, do Código Penal, conforme entendimento do C. STJ: ‘A prática de delito cometido com violência impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por conseguinte, incabível a aplicação do sursis, com base no disposto no art. 77, III, do CP’ (AgRg no AREsp nº 82.898/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.11.12). 



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal conforme aditamento realizado às fls. 295, para CONDENAR o réu RODOLFO MUSSI DE OLIVEIRA, à pena de 03 anos de reclusão e 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por estar incurso nas sanções do art. 129, §9º e art. 344, caput, por três vezes, c.c art. 70, caput, segunda parte, e todos em concurso material (art. 69), todos do Código Penal” (fls. 7-9, e-doc. 3).



    A Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a pena-base e o regime prisional, nestes termos:



    “Quanto à dosimetria da pena, contra a qual não se insurgiu a defesa, também não se impõe nenhuma alteração. 



    1 Art. 129, § 9º, do Código Penal 



    Com efeito, na primeira etapa da estimação, a pena-base para o crime de lesão corporal foi fixada corretamente 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 3 meses e 15 dias de detenção, em razão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal serem desfavoráveis ao réu, in verbis: ‘atenta aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal, noto que há maior reprovabilidade na conduta do acusado considerando a quantidade de lesões provocadas na vítima em diversas partes do corpo, inclusive em área sensível, como região frontal e zigomática esquerda do crânio, e, ainda, colocando em risco as vidas no trânsito’ (sic, fl. 391), o que se reporta correto e bastante razoável, devendo a fração mínima ser mantida, nas etapas seguintes, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena. 



    2 Art. 344, caput, do Código Penal 



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada corretamente no mínimo legal aplicada à espécie, ou seja, em 1 ano de reclusão, vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis, mantida inalterada nas etapas seguintes, ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena. 



    Ressalte-se que o réu foi beneficiado com a não aplicação da pena de multa, que caberia no crime em questão: 



    Art. 344 - Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: 



    Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência. 



    Contudo, ante a lamentável inércia ministerial, deve ser mantida a não aplicação da pena de multa, afastando-se a reformatio in pejus. 



    Considerando-se que os crimes de lesão corporal e coação no curso do processo foram praticados em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) e, considerando-se, ainda, que o crime de coação no curso do processo foi praticado contra três vítimas distintas, em concurso formal impróprio/imperfeito (art. 70, caput, segunda parte, do Código Penal), de rigor a cumulação material, totalizando-se a reprimenda final de 3 anos de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção. 



    Mantém-se a fixação do regime intermediário para o início do cumprimento da pena, devidamente justificado pela Ilma. Magistrada: ‘conquanto o réu seja primário e o ‘quantum’ da pena aplicada seja inferior a 4 anos, é certo que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, ainda constando violência e grave ameaça em situação doméstica, de modo que proporcional a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade’ (sic, fl. 392), nada havendo a alterar, lembrando, por derradeiro, que nos crimes que envolvem violência doméstica, não se permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já que o crime foi praticado mediante violência, havendo vedação expressa na súmula 588 do Col. STJ1 e no art. 44, inc. I, do Código Penal” (fls. 12-14, e-doc. 4).



    A pena-base foi majorada em um sexto, ou seja, quinze dias de detenção, pela valoração das circunstâncias do crime, pela “quantidade de lesões provocadas na vítima em diversas partes do corpo, inclusive em área sensível, como região frontal e zigomática esquerda do crânio, e, ainda, colocando em risco as vidas no trânsito”.



    11. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação apresentada nas instâncias antecedentes em relação à circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Descabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    12. Embora as penas de três anos de reclusão e três meses e quinze dias de detenção impostas ao paciente pela prática dos crimes de lesão corporal e coação no curso do processo permitissem, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a existência de circunstância judicial desfavorável conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    13. A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido que o previsto para o cumprimento da pena, com fundamento nos dados específicos do caso, na forma da legislação vigente e da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.890-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a fixação de regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 143.577, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017). 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora